Tribunal: TJMT
Processo: 0020244-11.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0020244-11.2014.811.0055
RECORRENTE: RUBEM KRUG
RECORRIDO: NERICO DA SILVA NETO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87005076) interposto por RUBEM KRUG com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c’ da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81057476):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 334, DO CPC) – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC/RED n. 0020244-11.2014.8.11.0055, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 14/04/2021)”.
Os autos foram devolvidos do Superior Tribunal de Justiça (id 611039962), para análise das questões trazidas nos Embargos de Declaração, que foram novamente apreciados pela Câmara Julgadora, conforme ementa acima colacionada.
Após, a parte recorrente interpôs este recurso especial.
O Recorrente alega violação ao artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não é cabível a aplicação de penalidade pela ausência em audiência de conciliação designada em segundo grau, sendo restrita à fase inicial do processo.
Recurso tempestivo (id. 83464113).
Contrarrazões (id. 88374977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável violação ao artigo 334, § 8o, do CPC, a parte recorrente alega que não é cabível a aplicação de penalidade pela ausência em audiência de conciliação designada em segundo grau, sendo restrita à fase inicial do processo.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça